Tribunal: TJBA
Processo: 8018106-07.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018106-07.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: P. V. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, ROBERTO ALMEIDA CANDIAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALSO PLANO COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO PARCIALMENTE EM DOBRO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com repetição de indébito, proposta por beneficiários menores, representados por sua genitora. A decisão reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados em contrato formalmente coletivo empresarial, determinando a aplicação dos índices da ANS e a restituição dos valores pagos a maior. A recorrente alegou ilegitimidade ativa, prescrição e regularidade dos reajustes, além de pleitear a restituição simples dos valores.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade ativa dos beneficiários de plano coletivo para pleitear restituição; (ii) a incidência de prescrição em favor de menores absolutamente incapazes; (iii) a validade dos reajustes aplicados em plano coletivo com características de contrato familiar; e (iv) a forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. Os beneficiários de plano de saúde coletivo possuem legitimidade ativa para questionar cláusulas contratuais e pleitear restituição, por serem destinatários finais do serviço, ainda que o contrato esteja em nome de pessoa jurídica.

4. Não corre prescrição contra absolutamente incapazes, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, sendo possível a restituição integral dos valores desde o início da cobrança indevida.

5. Configura-se “falso plano coletivo” quando o contrato, embora formalmente empresarial, abrange apenas núcleo familiar reduzido, devendo receber tratamento de plano individual, com aplicação dos índices da ANS.

6. Os reajustes aplicados acima dos limites estabelecidos pela ANS, sem demonstração atuarial idônea, são abusivos e violam o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

7. A restituição em dobro independe de prova de má-fé para cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme orientação do STJ, sendo simples para valores anteriores, em razão da modulação dos efeitos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminares Rejeitadas.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Beneficiários de plano de saúde coletivo possuem legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais e pleitear restituição de valores. 2. Não corre prescrição contra absolutamente incapazes. 3. Planos coletivos com reduzido número de integrantes do mesmo núcleo familiar devem ser tratados como planos individuais, aplicando-se os índices da ANS. 4. A restituição em dobro de valores indevidos incide apenas sobre cobranças posteriores a 30/03/2021, sendo simples para as anteriores.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 198, I, e 876; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2209871/RJ; STJ, AgInt no REsp 1880442/SP; Tema 610/STJ; Súmula 469/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 03/2018 da Turma de Uniformização do TJBA; EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 8
0
1
8106
-
0
7.2023.8.05.00
8
0,
em que é
Apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e Apelados
P. V. C e B
.
V
.
C
.,
representados por sua genitora CATHARINA SEVERIANO VASQUES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA